Tribunal: TJMT
Processo: 1061764-97.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061764-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA EX TUNC DOS PRECEDENTES DO STF. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DE CRÉDITO INFERIOR A 160 UPF/MT. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1061764-97.2019.8.11.0041, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na jurisprudência do STF (Tema 16 e ADI 2908), e extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, IV, do CPC. Ainda, determinou a extinção do feito quanto ao débito remanescente, por seu valor ser inferior a 160 UPF/MT, com base nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da TACIN à luz da jurisprudência consolidada do STF que a declarou inconstitucional com eficácia ex tunc; (ii) determinar se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal em relação a débito de valor inferior a 160 UPF/MT, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF (Tema 1282) não impõe, por si só, o sobrestamento dos processos em trâmite, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

4.

A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 e alterações, não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no art. 77 do CTN, sendo incompatível com a natureza jurídica das taxas, conforme decidido pelo STF nos Temas 16 e na ADI 2908.

5.

A jurisprudência do STF confere eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade da taxa, afastando a possibilidade de sua exigência desde a origem, independentemente da modulação de efeitos realizada pelo TJMT.

6.

O entendimento firmado pelo STF no RE 1.179.245/MT reafirma a inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos, o que impede sua cobrança.

7.

Os fundamentos das decisões do STF, ainda que proferidas em ações envolvendo outros entes federativos, possuem força vinculante e orientadora para todos os tribunais, nos termos do art. 927, I e IV, do CPC.

8.

A extinção de ofício da execução fiscal fundada em débito de valor inferior a 160 UPF/MT é indevida, pois a Lei Estadual n. 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistência, sendo vedado ao juiz determinar a extinção sem provocação, conforme entendimento da Súmula 452 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por não corresponder a serviço público específico e divisível, é inconstitucional, sendo inexigível desde sua origem, nos termos da jurisprudência vinculante do STF.

2.

A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF possui eficácia ex tunc, prevalecendo sobre eventual modulação de efeitos realizada pelo Tribunal de Justiça Estadual.

3.

A extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do crédito tributário somente pode ser promovida pela Procuradoria-Geral do Estado, não sendo cabível a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 1.035, § 5º; CTN, art. 77; Lei Estadual/MT n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247/SP (Tema 16 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.06.2015; STF, ADI 2908/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2016; STF, RE 1.179.245/MT, j. 2024; TJMT, Ap Cív n. 1043863-82.2020.8.11.0041, j. 09.04.2025; Ap Cív n. 1002649-82.2018.8.11.0041, j. 26.03.2025; AgInt n. 1047566-2020.8.11.0041, j. 02.03.2025; STJ, Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

A hipótese em mesa versa sobre recurso de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1061764-97.2019.8.11.0041, movida em desfavor de ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO FERNANDES MORO e LEANDRO ALVES MORO, visando à cobrança do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018755380, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e à irregularidade de destinatário diverso do indicado no documento fiscal.

A decisão de primeiro grau reconheceu de ofício, a nulidade do crédito referente à TACIN, por inconstitucionalidade da exação, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 16 da Repercussão Geral e ADI 2908), bem como em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgando parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e determinando o cancelamento da CDA.

Em relação ao débito remanescente, atinente ao lançamento por "destinatário diverso", a sentença declarou sua irrelevância econômica, por representar valor inferior a 160 UPF/MT, e determinou a extinção da execução fiscal com fundamento nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, em preliminar, o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de taxas estaduais de incêndio em sede de repercussão geral.

No mérito, sustenta que a decisão do juízo de origem afronta a autoridade da modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que conferiu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da TACIN, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Acrescenta, ainda, que o juízo de primeiro grau não poderia extinguir de ofício a execução fiscal referente a crédito inferior a 160 UPF/MT, uma vez que a faculdade de desistência pertence exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Súmula 452 do STJ.

O Ente Público Fiscalizador, pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. (Id. 279900364).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Desnecessária a atuação ministerial nestes autos, por força da Súmula n. 189/STJ.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que, de ofício, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2018755380. Em relação ao débito remanescente, de valor inferior a 160 UPF/MT, o juízo determinou a extinção com base nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

A sentença reconheceu a inconstitucionalidade da referida taxa, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser reputada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual, ao declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Invoca, ainda, o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 (RE 1417155), postulando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta que os precedentes oriundos de outros entes federativos, inclusive da ADI 2908/SE, não podem ser aplicados automaticamente à legislação estadual mato-grossense.

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

De plano, rejeito a preliminar de sobrestamento da execução fiscal, formulada com fundamento na afetação da matéria ao Tema n. 1.282 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o reconhecimento da repercussão geral não impõe, por si só, a suspensão automática dos feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria, sendo imprescindível, para tanto, a determinação específica do relator da causa paradigmática, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme destacado pela decisão recorrida, até o presente momento, não houve deliberação expressa do relator do RE 1.417.155 determinando a suspensão nacional dos feitos que tratam da constitucionalidade das taxas de combate a incêndios instituídas por Estados-membros, razão pela qual inexiste fundamento jurídico apto a justificar a paralisação do presente feito executivo.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Consoante consta dos autos, a exação objeto da CDA decorre de lançamento tributário relativo à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, criada pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.607/2008, e cuja base de cálculo reside na metragem construída do imóvel do contribuinte.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que
“descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

No mesmo sentido, ao julgar a ADI n.º 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e uti universi, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos
ex nunc
, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia
ex tunc,
com afastamento imediato da norma desde sua origem.

A tese da parte apelante no sentido de que a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer, por tratar-se de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia erga omnes no âmbito estadual, também não se sustenta diante do pronunciamento expresso da Suprema Corte que, no exercício de sua jurisdição constitucional, reconheceu a invalidade da exação e afastou, inclusive, os pleitos de modulação temporal formulados pelo ente federativo, inclusive no RE 1.179.245/MT, no qual o pedido do Estado de Mato Grosso foi rejeitado com clareza meridiana.

Ademais, em matéria tributária, impera o princípio da estrita legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à Administração Pública instituir ou majorar tributos sem previsão em lei em sentido formal e material. No caso dos autos, a cobrança da TACIN, conforme delineada pela legislação estadual, não encontra respaldo na moldura constitucional que legitima a instituição de taxas, razão pela qual deve ser reputada inconstitucional em sua gênese, independentemente do momento de sua cobrança.

Como se não bastasse, o próprio TJMT, em sua jurisprudência recente, vem reiteradamente aplicando o entendimento segundo o qual a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI n. 2.908, possui efeitos ex tunc, o que conduz, inexoravelmente, à inexigibilidade de toda e qualquer cobrança referente à TACIN, ainda que anterior ao trânsito em julgado da ADI estadual.

A propósito, dentre muitos outros, colhem-se precedentes representativos dessa orientação, exarados nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1043863-82.2020.8.11.0041, em que foi Relator o Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Julgado em 09/04/2025;

RAC 1002649-82.2018.8.11.0041,

de Relatoria do Des. LUIZ OCTAVIO SABOIA RIBEIRO, Julgado em

26/03/2025 e Agravo Interno n. 1047566-2020.8.1.0041, Relatora Desª MARIA APARECIDA RIBIEIRO, Julgado em

02/03/2025, em que se reafirma a inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação dos efeitos, e se determina a nulidade dos lançamentos realizados pelo Estado.

Quanto à extinção da execução fiscal em relação ao débito remanescente, consubstanciado em lançamento por infração distinta da TACIN e cujo valor é inferior a 160 UPF/MT, não assiste razão ao juízo singular. A Lei Estadual n. 10.496/2017 prevê a faculdade da Procuradoria-Geral do Estado em desistir de execuções fiscais de baixo valor, mas não impõe esse dever ao órgão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 452, é pacífica no sentido de que é da Fazenda Pública a faculdade de desistência, sendo indevida a extinção ex officio da execução fiscal pelo Poder Judiciário em tais hipóteses.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor dos apelados, por ausência de suporte constitucional e legal à exação fiscal em comento, bem como por inexistência de fundamentos jurídicos aptos a conferir-lhe validade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para

manter,

na íntegra, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025